Tribunal: TJSP
Processo: 2329597-33.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; Juiz das Garantias - 10a RAJ - Vara Regional das Garantias - 10a RAJ - Sorocaba;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Habeas Corpus – Furtos qualificados e associação criminosa – Trancamento da ação penal – Impossibilidade – Ilegalidade no flagrante não demonstrado – Presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar – Constrangimento ilegal não demonstrado. Ordem denegada.